Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE DE VALORES. RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS. INCONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença enseja o conhecimento parcial do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade nos demais pontos.
2. Falta interesse recursal à parte em rediscutir questão apreciada na sentença no mesmo sentido pleiteado por ela no recurso.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, motivo pelo qual o pleito deve ser decidido com base na responsabilidade objetiva, em que, embora dispensada a análise quanto à conduta dolosa ou culposa, é imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
4. No caso, não se verifica a presença do dano, pois incontroverso nos autos o efetivo recebimento, pela Autora/Apelada, do valor contratado e, em que pese ser amplamente sabido que os empréstimos em cartão de crédito estão entre os mais caros do mercado, não se pode concluir que a cobrança da dívida, na forma contratada, possa configurar dano indenizável ao consumidor. Inviável, portanto, o deferimento de indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.